Tribunal: TJES
Processo: 5006478-90.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006478-90.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

APELADO: SAMARA DA CRUZ SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel – COOABRIEL contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ação monitória lastreada em cheques prescritos emitidos em 11/12/2017 e 20/01/2018, ajuizada somente em 24/10/2023.

A questão em discussão consiste em definir se a ação monitória foi proposta dentro do prazo prescricional aplicável ao caso.

O cheque, após o prazo de seis meses da data de apresentação, perde sua força executiva, mas pode embasar ação monitória, conforme disposto no art. 59 da Lei nº 7.357/85.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação monitória baseada em cheque prescrito deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, conforme Súmula nº 503 do STJ.

No caso concreto, os cheques foram emitidos em 11/12/2017 e 20/01/2018, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória expirou, respectivamente, em 12/12/2022 e 21/01/2023.

Tendo a ação sido ajuizada apenas em 24/10/2023, resta evidente a prescrição da pretensão monitória, tornando correta a extinção do feito sem resolução de mérito.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a propositura de ação monitória baseada em cheque prescrito é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão da cártula, nos termos da Súmula nº 503 do STJ.

Ajuizada a ação monitória após o prazo prescricional quinquenal, impõe-se sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 85, §11; CC, art. 206, §5º, I; Lei nº 7.357/85, arts. 47, 48, 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 503; STJ, REsp 1.677.772/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 20/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006478-90.2023.8.08.0047

APELANTE: COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL

APELADO: PATRÍCIA NEITZEL DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL
em razão da sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu, sem julgamento do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, a ação monitória por ele proposta em face de SAMARA DA CRUZ SANTOS.

Em seu recurso, ID 11063735, o recorrente afirma que a prescrição não se operou porque o prazo prescricional quinquenal somente poderia ser contabilizado após o findar dos demais prazos prescricionais que se dão de forma sucessiva.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se ao prazo prescricional da pretensão deduzida na presente ação monitoria lastreada nos cheques (nº 32801600, 32802103 de valor, respectivamente de R$ 13.000,00 (treze mil reais) cada, emitidos no dia 11/12/2017 e o cheque de nº 3280210 no valor de R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais), emitido no dia 20/01/2018.

O cheque, a teor do art. 784, inciso I, do CPC, é um título executivo extrajudicial, cuja prescrição executória é de apenas 06 (seis) meses, contados do término do prazo de apresentação para o seu pagamento, consoante se infere da leitura dos arts. 33 e 59, da Lei nº 7.357/85 (“lei do cheque”).

Transcorrido o referido prazo (semestral), o cheque perde sua eficácia executiva, tornando-se, apenas, um documento indicativo da dívida, que poderá ser perseguida, dentre outros meios, por ação monitória.

Evidencia-se, portanto, que da data de ajuizamento da demanda (24/10/2023) que os cheques já não possuíam eficácia executiva, a teor dos mencionados dispositivos legais.

Ultrapassada o prazo para ajuizamento da demanda executivo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça restam ao credor três outras ações que podem ser intentadas, dentre as quais se encontra a ação monitória:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CHEQUES PRESCRITOS. IRREGULARIDADE. HIGIDEZ DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA NA RELAÇÃO CAUSAL E DE AÇÃO MONITÓRIA. ABALO DE CRÉDITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 1. Ação ajuizada em 27/07/2007. Recurso especial interposto em 28/07/2011 e distribuído em 22/09/2016. Julgamento: Aplicação do CPC/73. 2. O propósito recursal reside em definir se o protesto de cheques prescritos é ilegal e se enseja dano moral indenizável. 3. O protesto cambial apresenta, por excelência, natureza probante, tendo por finalidade precípua servir como meio de prova da falta ou recusa do aceite ou do pagamento de título de crédito. 4. De acordo com o disposto no art. 1º da Lei nº 9.492/97 (“Lei do Protesto Notarial”), são habilitados ao protesto extrajudicial os títulos de crédito e “outros documentos de dívida”, entendidos estes como instrumentos que caracterizem prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível, ou seja, documentos que propiciem o manejo da ação de execução.
5. Especificamente quanto ao cheque, o apontamento a protesto mostra-se viável dentro do prazo da execução cambial. Que é de 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação., desde que indicados os devedores principais (emitente e seus avalistas). Em relação aos coobrigados (endossantes e respectivos avalistas), o art. 48 da Lei nº 7.347/85 impõe que o aponte a protesto seja realizado no prazo para apresentação do título ao sacado.
6. Consoante decidido pela 2ª Seção no REsp 1.423.464/SC, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, “sempre será possível, no prazo para a execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente como devedor” (tema 945). 7. Na hipótese dos autos, os protestos dos cheques foram irregulares, na medida em que efetivados cerca de 4 (quatro) anos após a data da emissão dos títulos. 8. Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de “mau pagador” perante a praça. 9. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por estar prescrita a pretensão executória do credor, havendo, porém, vias alternativas para a cobrança da dívida consubstanciada no título, não há se falar em abalo de crédito, na medida em que o emitente permanece na condição de devedor, estando, de fato, impontual no pagamento.
10. Prescrita a ação executiva do cheque, assiste ao credor a faculdade de ajuizar
a ação cambial por locupletamento ilícito, no prazo de 2 (dois) anos (art. 61 da Lei nº 7.357/85); ação de cobrança fundada na relação causal (art. 62 do mesmo diploma legal) e, ainda,
ação monitória, no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da Súmula nº 503/STJ
.
11. Nesse contexto, embora, no particular, tenham sido indevidos os protestos, pois extemporâneos, a dívida consubstanciada nos títulos permanecia hígida, não estando caracterizado, portanto, abalo de crédito apto a ensejar a caracterização do dano moral. 12. Recurso especial parcialmente provido, apenas para se determinar o cancelamento dos protestos. (STJ; REsp 1.677.772; Proc. 2016/0254999-7; RJ; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; DJE 20/11/2017)

Ademais, na forma do artigo 206, §5º, I, do CPC, e do pacífico no STJ que
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é
quinquenal,
a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”
, consoante o enunciado da Súmula 503.

No presente caso, a emissão doa cheques se deu em 11/12/2017 e 20/01/2018 e a demanda foi ajuizada em 24/10/2023, portanto, é indubitável que a presente ação monitória foi proposta após findar o prazo prescricional.

Logo, manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)